Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705296-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS, LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF, 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE TAVARES DE JESUS e outro contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte ré, ora agravante, desocupe o imóvel posto "sub judice" no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões recursais (ID 80977697) a ré argumenta, em síntese, que a matéria deve ser tratada a luz do artigo 59, §1o da Lei 8.245, e não sob o prisma do artigo 300 do CPC. Defende que “mesmo que se pudesse admitir a análise do caso com base no CPC, o fato é que falta um requisito essencial para a concessão da tutela. (...) Se no momento da propositura da ação o Juízo de Origem entendeu pela não concessão da tutela de urgência, não existe razão lógica para reconhecer o perigo da demora anos depois. Não fosse isso, o feito é também de ação de cobrança, de sorte que os valores eventualmente vincendos integram a causa de pedir, ou seja, não há um perecimento do direito. (...) o Juízo de Origem simplesmente desprezou a Legislação Especial, bem como pela ausência do requisito perigo da demora por concatenação lógica.” Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando a reforma da r. decisão agravada e consequente suspensão da ordem de despejo. Preparo regular (ID 80993910). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos exigidos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “(...) o autor formulou pedido de tutela de urgência para determinação de desocupação voluntária do imóvel pela parte ré, uma vez que há mais de dois anos os réus não pagam os alugueres. Destaco que o pedido não se funda em despejo com base na lei de locação, porquanto este já foi indeferido no ID 184201537. Assim, o pedido deve ser apreciado com base no art. 300 e ss CPC. In casu observo que as partes celebraram contrato escrito de locação de imóvel comercial (ID 184172851, fls. 14/21) no bojo do qual ficou estipulada a responsabilidade do locatário pelo pagamento de aluguel no valor de R$7.000,00, com desconto mensal de R$2.000,00 nos doze primeiros meses (cláusula décima). É incontroverso nos autos o inadimplemento dos réus quanto aos débitos de locação desde agosto/2023, uma vez que pagaram parcialmente o valor do aluguel dos meses de agosto e setembro/2023 e inadimplemento integral do valor do aluguel mensal desde outubro/2023, conforme alegado pelo autor e não impugnado pelos réus. Quanto à existência de caução, no valor de R$7.000,00 (correspondente ao valor de um aluguel mensal), conforme cláusula vigésima, tal garantia afigura-se mínima em relação ao débito. Isso porque o valor contratualmente estipulado é bastante inferior ao valor do débito apontado pelo autor no ID 243774527, fls. 257/259 (R$180.454,36, em 15/7/2025). Assim, considerando que a parte ré não nega o débito, e não se dispôs a efetuar o pagamento, e ponderando que há mais de dois anos não paga os alugueres, há probabilidade do pedido autoral. O perigo de dano é evidente ante o tempo transcorrido sem recebimento dos valores pela parte autora. Assim, encontram-se presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a parte ré, DENISE TAVARES DE JESUS – ME (AUTO TECH), desocupe o imóvel (QN 12A CONJUNTO 2 lote 6 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF CEP 71881-622) no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.” A requerida busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada sustentando, em singela síntese, a prevalência de lei especial (Lei no 8.245/91) sobre o CPC. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, nas ações que possuem exclusivamente o fundamento da falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar, “inaudita altera pars”, determinando-se a desocupação do imóvel pelo locatário, no prazo de quinze dias, desde que o locador preste caução equivalente a três meses de aluguel e que o contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Observadas tais condições, a regra é a concessão da liminar. Por outro lado, o colendo STJ já decidiu que “o rol previsto no art. 59, §1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.” (REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011.) Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, em que pese a possibilidade de liminar para desocupação do imóvel em contrato de locação, cabe ao Juiz analisar as circunstâncias caso a caso, não fugindo o despejo liminar à regra processual geral de cautela discricionária que deve nortear toda e qualquer decisão antecipatória de mérito. No caso em comento, verifica-se que a parte ré agravante se encontra inadimplente desde os idos de 2023, não nega o débito atualizado em julho de 2025 no valor de R$180.454,36 e não se dispôs a efetuar o pagamento. Posta a questão nestes termos, o deferimento do pedido antecipatório se deu em razão do valor devido pelo locador superar, e muito, a ínfima caução contratual prestada (R$7.000,00), cabendo a ora recorrente comprovar nos autos que caucionou o valor de todos (ou grande parte) dos aluguéis mensais devidos desde a data da contratação, nos termos do contrato firmado entre as partes, o que não foi feito, razão pela qual restou configurada a inadimplência que autorizou o ajuizamento da ação de despejo e a concessão da medida antecipatória de desocupação do bem. Na espécie, considerando que a inadimplência é deveras superior ao valor da caução/garantia contratual prestada pelo locatário, inadimplência essa que já perdura desde os idos de 2023, desconsiderar tal fato para fins de ordem liminar de despejo impõe ao locador, já onerado pelo desfalque monetário face ao descumprimento reiterado do contrato de aluguel, situação processual manifestamente desproporcional. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela locatária agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora